Tribunal: STF
Processo: RHC 214109
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 649.854/SC. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME EM REGIME ABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.



    2. Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à culpabilidade e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando cumprindo pena por outro crime em regime aberto, comete nova infração penal.



    3. Não se verifica ilegalidade na compensação parcial entre a confissão e a reincidência, pois, havendo multirreincidência, cabe a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da individuação da pena.



    4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    5. Agravo regimental desprovido ”. (eDOC 43)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de revisão a criminal. (eDOC 16)



    Interposto agravo regimental, não foi provido. 



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal, requerendo, em suma, que seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade e seja devidamente valorada a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho da decisão impugnada:



    “4.1. A majoração implementada na primeira etapa do cálculo dosimétrico referente a culpabilidade deve ser mantida. Explico. 



    Como se sabe, a culpabilidade é a reprovabilidade da conduta, que é tida como elemento do crime ou pressuposto de aplicação da pena, conforme a teoria adotada, de modo que, afastada a culpabilidade, a sentença será absolutória e não restará aplicada qualquer pena. E tal elementar está ligada a intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, as quais devem ser graduadas com vistas à melhor adequação da pena-base. 



    In casu, a culpabilidade do acusado é reprovável e está devidamente sopesada, notadamente porque o réu, em cumprimento de execução criminal antecedente no regime mais brando, que havia sido recentemente concedido novamente, afrontou a legislação penal, portanto, merece maior repreensão, devido à ousadia e o desrespeito às ordens judiciais admitidas outrora. (Precedente)



    Prosseguindo, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores que já alcançaram o período depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apesar de não configurarem a reincidência, podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes. (…) 



    Na hipótese, o aumento incrementado em decorrência dos antecedentes criminais é legítimo, eis que, consoante certidões de antecedentes criminais acostadas às fls. 34/43 e 178/189, o acusado registra três condenações transitadas em julgado, cujas penas foram extintas em 2011 (autos n. 000390-29.2007.8.24.0018, por infração ao disposto no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 20/08/2007 e extinção da pena em 27/05/2011; autos n. 4398-78.2009.8.24.0018, por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 18/01/2010 e extinção da pena em 27/05/2011; autos n. 4625-39.2007.8.24.0018, por infração ao disposto no artigo 155, § 4, inciso II, do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 18/09/2007 e extinção da pena em 09/05/2011. (…) 



    No caso dos autos, verifica-se que o Juizo singular fundamentou a exasperação da pena-base com patamar acima do orientado pela jurisprudência. O réu, ora requerente, ostenta três condenações anteriores capazes de desabonar os antecedentes, evidenciando a necessidade de maior reprovação, o que justifica a adoção do patamar acima do habitual” (eDOC 9, p. 41 - 54). 



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    Sendo assim, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem ao habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente